Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS PATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE (ART. 227 CF. C/C ART. 1o ECA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o réu sustenta que trabalha aos finais de semana, o que o impede de exercer seu direito de visitação aos sábados. Alega que dispõe de folgas aos domingos e segundas-feiras, o que possibilitaria o exercício de seu direito de visitas, bem como o direito do menor de conviver com o pai. Alega que a regulamentação das visitas é essencial para o fortalecimento dos vínculos entre o filho e o genitor que não detém a guarda.
2. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se indagar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral.
3. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível ao princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
4. No caso, não há justificativa razoável a indicar eventual animosidade, insalubridade ou periculosidade insuperável a respeito do contato da criança e seu genitor, que deve acontecer, com mais regularidade.
5. Por seu turno, é bom dizer que as decisões que fixam a guarda e a regulamentação de visitas têm em si a regra “rebus sic stantibus”. Quer dizer, sobrevindo mudança das circunstâncias atuais que sejam capazes de abalar a necessária rede de proteção integral da criança, se for o caso, as partes interessadas poderão buscar as medidas judiciais cabíveis a fim de ajustá-la, sempre, em prestígio do melhor interesse do menor.
6. Deu-se provimento ao apelo.